Tribunal: TJES
Processo: 5018017-59.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: SIMPLES
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018017-59.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MF COMERCIO FARMACEUTICO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. SUSPENSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e confirmou sentença que, em Mandado de Segurança impetrado por MF Comércio Farmacêutico Ltda, suspendeu a exigibilidade de créditos tributários, condicionada ao parcelamento dos débitos e à pendência de julgamento dos recursos administrativos interpostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se o acórdão foi omisso ao não abordar a ausência de recurso voluntário no Auto de Infração nº 50405866; (ii) se houve contradição ao aplicar o art. 151, III, do CTN; (iii) se o acórdão foi omisso ao não demonstrar a existência de justo receio de lesão para a concessão da segurança; (iv) se o mandado de segurança preventivo foi utilizado indevidamente por ausência de ameaça concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 151, III, do CTN não distingue entre recursos administrativos voluntários e de ofício, conferindo a ambos efeito suspensivo quanto à exigibilidade do crédito tributário.

4. Os aclaratórios merecem parcial acolhida para explicitar a ausência de recurso voluntário no Auto de Infração nº 50405866, devendo essa omissão ser sanada sem efeitos infringentes.

5. Não há contradição na aplicação do art. 151, III, do CTN, pois a norma é clara ao suspender a exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente de julgamento qualquer recurso administrativo.

6. Restou demonstrado o justo receio de lesão ao direito líquido e certo da parte impetrante, em razão da pendência registrada no sistema da Receita Estadual.

7. A utilização do mandado de segurança preventivo foi adequada, pois a ameaça concreta estava configurada, não se tratando de impetração contra lei em tese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado

2. Qualquer recurso administrativo pendente de julgamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, independentemente de sua natureza (voluntário ou de ofício).

3. Não se presta o recurso de embargos de declaração à rediscussão de matéria já decidida ou ao prequestionamento numérico de dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 151, III; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 152; Súmula 266 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-MS 25.563, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de v. acórdão deste órgão colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, confirmando a r. sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
MF COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA
, concedeu parcialmente a segurança para suspender a exigibilidade dos créditos tributários provenientes dos Autos de Infração nºs 50405866 e 50524688, bem como da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 05752/2022, até o julgamento definitivo dos recursos administrativos interpostos pela impetrante, desde que mantido o parcelamento dos débitos.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em omissões e contradições, requerendo sua modificação com os seguintes fundamentos: (i) Omissão quanto à ausência de recurso voluntário no Auto de Infração nº 50405866; (ii) Contradição quanto à aplicação do art. 151, III, do CTN; (iii) Omissão quanto à inexistência de comprovação do justo receio de lesão, já que não houve protocolo de recurso voluntário por parte da empresa, sendo insuficiente o fundamento de "pendências registradas" no sistema da SEFAZ para justificar a concessão da segurança; (iv) o mandamus foi utilizado indevidamente, na medida em que o pedido preventivo formulado pela empresa embargada, para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, se baseia em conjecturas e não em ameaça concreta de ato coator, contrariando o disposto na Súmula 266 do STF, que veda a utilização do Mandado de Segurança contra lei em tese.

Contrarrazões apresentadas por
MF COMÉRCIO FARMACÉUTICO LTDA
no Id n. 11433471, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de v. acórdão deste órgão colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, confirmando a r. sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
MF COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA
, concedeu parcialmente a segurança para suspender a exigibilidade dos créditos tributários provenientes dos Autos de Infração nºs 50405866 e 50524688, bem como da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 05752/2022, até o julgamento definitivo dos recursos administrativos interpostos pela impetrante, desde que mantido o parcelamento dos débitos.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E DOS EFEITOS DOS AUTOS DE INFRAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DOS CORRELATOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA PARTE IMPETRANTE, CONDICIONADO AO ADIMPLEMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA.

1) A via mandamental é destinada às hipóteses em que o direito violado se apresenta através de prova documental pré-constituída, sendo desnecessária a dilação probatória. Por outro lado, não se vislumbra óbice à impetração em caráter preventivo, exigindo-se, contudo, a demonstração de ameaça concreta e efetiva aos direitos sustentados pelo interessado. No mandado de segurança preventivo, portanto, sua natureza decorre da constatação da incidência da norma jurídica, uma vez ocorrente seu suporte fático, sendo o direito ameaçado por ato coator iminente.

2) Conforme entendimento reiterado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “[...] O cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. 3. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora” [...] (STJ; AgInt-MS 25.563; Proc. 2019/0338426-7; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 17/03/2020; DJE 20/03/2020). Desse modo, o que não se permite é a mera impetração de mandado de segurança contra lei em tese, de efeitos gerais e abstratos, como restou sedimentado na Súmula 266 do STF (“não cabe mandado de segurança contra lei em tese”).

3) No presente caso, restou demonstrado o justo receio da agravada de vir a ter o seu direito violado, pois apesar de ter parcelado um débito e ainda haverem dois autos processos administrativos pendentes de julgamento, havia a pendência registrada do Detalhamento de Pendências do Sistema de Informações Tributárias da Receita Estadual, conforme verifica-se do documento lançado no ID nº ID 14861557. Assim, resta perfectibilizado o cabimento do mandamus, não merecendo prosperar a tese recursal do Ente Público Estadual, devendo ser mantida a íntegra da sentença objurgada.

4) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Reexame necessário conhecido para confirmar a sentença.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em omissões e contradições, requerendo sua modificação com os seguintes fundamentos: (i) Omissão quanto à ausência de recurso voluntário no Auto de Infração nº 50405866; (ii) Contradição quanto à aplicação do art. 151, III, do CTN; (iii) Omissão quanto à inexistência de comprovação do justo receio de lesão, já que não houve protocolo de recurso voluntário por parte da empresa, sendo insuficiente o fundamento de "pendências registradas" no sistema da SEFAZ para justificar a concessão da segurança; (iv) o mandamus foi utilizado indevidamente, na medida em que o pedido preventivo formulado pela empresa embargada, para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, se baseia em conjecturas e não em ameaça concreta de ato coator, contrariando o disposto na Súmula 266 do STF, que veda a utilização do Mandado de Segurança contra lei em tese.

Contrarrazões apresentadas por
MF COMÉRCIO FARMACÉUTICO LTDA
no Id n. 11433471, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sustenta o embargante que o Auto de Infração nº 50405866 foi objeto apenas de recurso de ofício pela Secretaria da Fazenda Estadual, e que a legislação estadual aplicável (art. 152 da Lei Estadual nº 7.000/2001) não atribui efeito suspensivo ao recurso de ofício, mas apenas ao recurso voluntário tempestivo. Alega que essa circunstância deveria ter sido analisada e que sua ausência caracteriza omissão no v. acórdão.

Com razão, em parte, o embargante. De fato, o voto condutor não abordou, de forma expressa, o efeito jurídico específico da pendência de recurso administrativo no caso do Auto de Infração nº 50405866. Todavia, deve-se esclarecer que o art. 151, III, do CTN, ao prever a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por conta da pendência de recurso administrativo, não faz distinção entre recursos voluntários ou de ofício. Assim, qualquer recurso administrativo que impeça a constituição definitiva do crédito tributário suspende sua exigibilidade.

Ademais, o art. 152 da Lei Estadual nº 7.000/2001, citado pelo embargante, não contém disposição que sustente a tese de que apenas o recurso voluntário tempestivo suspende a exigibilidade do crédito tributário. O dispositivo apenas dispõe que recursos voluntários interpostos fora do prazo legal não possuem efeito suspensivo, mas não exclui o efeito suspensivo decorrente de recursos de ofício, quando previstos legalmente.

Dessa forma, resta esclarecido que a pendência de julgamento do recurso administrativo referente ao Auto de Infração nº 50405866, ainda que se trate de recurso de ofício, é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, obstando, por consequência, sua cobrança e a eventual negativa da emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

Os embargos, nesse ponto, são acolhidos para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

De igual modo, o embargante argumenta que houve contradição no julgado ao aplicar o art. 151, III, do CTN, uma vez que o referido dispositivo não se aplicaria ao caso do recurso de ofício. Tal alegação, entretanto, não procede.

O dispositivo mencionado estabelece, de forma clara e abrangente, que a exigibilidade do crédito tributário é suspensa enquanto pendente de julgamento qualquer recurso administrativo. Não há, na literalidade da norma, qualquer distinção entre os diferentes tipos de recurso. Admitir tal interpretação restringiria indevidamente o alcance da norma e violaria o princípio da legalidade tributária.

Em evolução, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não demonstrar a existência de justo receio de lesão, essencial para a concessão da segurança. No entanto, tal alegação não se sustenta.

O voto condutor foi claro ao consignar que "No mandado de segurança preventivo, portanto, sua natureza decorre da constatação da incidência da norma jurídica, uma vez ocorrente seu suporte fático, sendo o direito ameaçado por ato coator iminente".

Além disso, destacou que “restou demonstrado o justo receio da agravada de vir a ter o seu direito violado, pois apesar de ter parcelado um débito e ainda haverem dois autos processos administrativos pendentes de julgamento, havia a pendência registrada do Detalhamento de Pendências do Sistema de Informações Tributárias da Receita Estadual, conforme verifica-se do documento lançado no ID nº ID 14861557”.

Não há, portanto, qualquer omissão quanto a esse ponto, sendo a alegação improcedente.

Por fim, no tocante à adequação do mandado de segurança preventivo, o voto condutor enfrentou o tema de forma adequada, apontando que
"o que não se permite é a mera impetração de mandado de segurança contra lei em tese, de efeitos gerais e abstratos, como restou sedimentado na Súmula 266 do STF"
. No caso concreto, restou evidenciado que o mandamus foi utilizado para resguardar direito líquido e certo da parte impetrante, diante de ameaça concreta decorrente de ato iminente da autoridade coatora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para sanar a omissão apontada quanto à ausência de recurso voluntário no Auto de Infração nº 50405866, pelos fundamentos aqui expostos, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar